Tribunal: TJSP
Processo: 1025031-65.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
FRAUDE À EXECUÇÃO – Embargos de terceiros – Cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de indenização fundada em direito de vizinhança – Transcurso do prazo sem cumprimento espontâneo – Penhora – Escritura pública do negócio declarado ineficaz que menciona expressamente a dispensa de apresentação de certidões – Desídia grave – Sem cuidado para a celebração do negócio e obtenção de

Ementa:
FRAUDE À EXECUÇÃO – Embargos de terceiros – Cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de indenização fundada em direito de vizinhança – Transcurso do prazo sem cumprimento espontâneo – Penhora – Escritura pública do negócio declarado ineficaz que menciona expressamente a dispensa de apresentação de certidões – Desídia grave – Sem cuidado para a celebração do negócio e obtenção de informações a respeito do patrimônio do alienante – Registro público de distribuição – Ação que tinha capacidade de reduzir o alienante à insolvência – Fraude configurada – Inteligência da Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Repetitivo no 956943/PR – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084996
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025031-65.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante IGREJA
EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS, é apelado JOSE MILTON SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025031-65.2018.8.26.0554
2
Apelação Cível no 1025031-65.2018.8.26.0554
Apelante: Igreja Evangélica Assembleia de Deus
Apelado: Jose Milton Santana
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33229)
FRAUDE À EXECUÇÃO Embargos de terceiros
Cumprimento de sentença proferida nos autos de
ação de indenização fundada em direito de
vizinhança

Transcurso
do
prazo
sem
cumprimento espontâneo
Penhora Escritura pública do negócio declarado ineficaz que menciona expressamente a dispensa de
apresentação de certidões Desídia grave Sem
cuidado para a celebração do negócio e obtenção
de informações a respeito do patrimônio do
alienante Registro público de distribuição Ação
que tinha capacidade de reduzir o alienante à
insolvência Fraude configurada Inteligência da
Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça e do
Recurso Repetitivo no 956943/PR
Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
IGREJA
EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM VILA ALZIRA SANTO ANDRÉ/SP
(fls. 560/571) contra a r. sentença de fls. 551/555, proferida pelo MM. Juiz da 7a
Vara Cível da Comarca de Santo André, Dr. Marcio Bonetti, que julgou
improcedentes os embargos de terceiros opostos pela apelante à ação, em fase
de cumprimento de sentença, movida por JOSÉ MILTON SANTANA contra
GERSON CIRILO DA SILVA, pois reconhecida a fraude à execução.
A apelante alega que, ao tempo da compra e venda,
não havia nem mesmo sentença de primeiro grau desfavorável. Menciona que
existiu averbação da penhora somente em 11.12.2018. Nega que se tivesse
realizado pesquisa no distribuidor teria encontrado ações contra o alienante.
Recusa a má-fé. Entende não caracterizada a fraude à execução. Faz referência
à súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça. Postula o provimento do
recurso, para procedência dos embargos e desconstituição da penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025031-65.2018.8.26.0554
3
Contrarrazões às fls. 582/590.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
A apelante recolheu o preparo (cf. comprovante de fls.
573).
Assim, presentes os pressupostos recursais, conheço
do recurso, mas lhe nego provimento.
Em 20.3.2013, foi distribuída ação de indenização
movida por JOSÉ MILTON SANTANA em face de GERSON CIRILO DA SILVA,
fundada no direito de vizinhança (fls. 5/14 dos autos do processo
0009652-77.2013.8.26.0554).
Nesse interim, em 25.6.2013, por escritura pública,
GERSON CIRILO DA SILVA alienou o imóvel registrado sob o no 32.364 no 1o
Registro de Imóveis de Santo André/SP (cf. escritura de fls. 38/41) à apelante
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS.
Não existiu registro do negócio celebrado por escritura
pública no registro de imóveis (fls. 42/43).
Em 8.5.2015, foi proferida sentença que julgou
procedentes os pedidos deduzidos por JOSÉ MILTON, para obrigar GERSON
CIRILO a solucionar vazamentos e infiltrações, no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de pagamento de multa diária de R$ 100,00, e condenar na indenização
pelos danos morais no valor de R$ 3.940,00 (fls. 24/26 dos autos do processo
0009652-77.2013.8.26.0554).
Interposta apelação por GERSON CIRILO, ao recurso
foi dado parcial provimento, exclusivamente para fazer incidir juros a partir da
citação
(cf.
v.
acórdão
de
fls.
27/34
dos
autos
do
processo
0009652-77.2013.8.26.0554).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025031-65.2018.8.26.0554
4
Houve o trânsito em julgado em 17.12.2015 (fls. 35 dos
autos do processo 0009652-77.2013.8.26.0554).
JOSÉ MILTON requereu o cumprimento da sentença
em 17.5.2016 (fls. 1/4 dos autos do processo 0009652-77.2013.8.26.0554).
Em 13.6.2016, foi determinada a intimação para o
cumprimento espontâneo da sentença (fls. 37/38 dos autos do processo
0009652-77.2013.8.26.0554). Decisão disponibilizada no Diário de Justiça
Eletrônico
em
27.6.2016
(fls.
41
dos
autos
do
processo
0009652-77.2013.8.26.0554).
Transcorreu o prazo sem pagamento (fls. 42 dos autos
do processo 0009652-77.2013.8.26.0554).
Então, deferiu-se a penhora sobre a fração ideal de
propriedade de GERSON CIRILO DA SILVA relacionada ao bem registrado sob o
no 32.364 no 1o Registro de Imóveis de Santo André/SP (fls. 169 dos autos do
processo 0009652-77.2013.8.26.0554).
A apelante pretende o desfazimento do ato constritivo
(artigo 674 do Código de Processo Civil), negando a fraude à execução, dizendo-
se adquirente de boa-fé.
Nos termos do artigo 792 do Código de Processo Civil,
“a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I quando
sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão
reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no
respectivo registro público, se houve; II quando tiver sido averbada, no registro
do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III quando
tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de
constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV quando,
ao tempo da alienação ou da oneração, tramitada contra o devedor ação capaz
de reduzi-lo à insolvência; V nos demais casos expressos em lei”.
E a Súmula no 375 do C. Superior Tribunal de Justiça
já esclarecia que: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro
da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025031-65.2018.8.26.0554
5
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 956943/PR, de Relatoria Sorteada da Min.
Nancy Andrighi e Relatoria Designada para redação de acórdão do Min. João
Otávio de Noronha, submetido ao rito especial prescrito pelo artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1.973, para os casos em que não há precedente
averbação de penhora, atribuiu ao exequente/credor o ônus da prova da má-fé do
terceiro adquirente, conforme as seguintes teses:
PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART.
543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
SÚMULA
N.
375/STJ.
CITAÇÃO
VÁLIDA.
NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O
ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR.
REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO
DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC.
1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte
orientação:
1.1. É indispensável citação válida para configuração
da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art.
615-A do CPC.
1.2. O reconhecimento da fraude de execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé
do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).
1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito
universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume;
a má-fé se prova.
1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do
imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente
tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à
insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art.
659, § 4o, do CPC.
1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC,
presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens
realizada após a averbação referida no dispositivo.
2. Para a solução do caso concreto:
2.1. Aplicação da tese firmada.
2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão
recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o
prosseguimento do processo para a realização da instrução processual
na forma requerida pelos recorrentes (destaquei).
Diferentemente do argumentado pela apelante, o
registro de distribuição da demanda é público e independe da citação da parte
contrária para que terceiros a ele tenham acesso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025031-65.2018.8.26.0554
6
O termo 'ação' referido pelo artigo 792 é qualquer uma:
“seja em processo de execução, seja em processo de conhecimento” (STJ-4o T.,
REsp 97.646, Min. Ruy Rosado, j. 15.10.96, DJU 18.11.96; JTA 96/260)1.
E a escritura expressamente indica o grave descuido
da apelante quando da realização do negócio, pois sem qualquer pesquisa para
conhecimento certo sobre a situação patrimonial de GERSON CIRILO. Naquela
oportunidade, a apelante deliberadamente dispensou o alienante da
apresentação de certidões (fls. 39).
Embora, de fato, não houvesse restrição sobre o
imóvel quando do negócio celebrado entre a apelante e GERSON CIRILO (fls.
38/41), existia ação capaz de reduzi-lo à insolvência, de fácil constatação,
bastando diligência para tanto.
Nessas circunstâncias, presentes os requisitos para o
reconhecimento da fraude à execução e da ineficácia do negócio celebrado às fls.
38/41.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, em
aplicação à prescrição do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à
causa.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
1 NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 48a ed., Ed. Saraiva,
2017, pág. 727.